Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME OCORRIDO EM JULHO DE 2017. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
2. Recurso conhecido e não provido.